Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO CONSUMIDOR (CPC, ART. 373, I). NÃO CONFIGURADA PROPAGANDA ENGANOSA. REAJUSTES DAS PARCELAS EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO DO CONSÓRCIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente em que pretende a revisão contratual para manutenção dos valores das parcelas inicialmente entabulados no contrato de consórcio, a devolução dos valores pagos a mais (R$ 2.575,56) e a reparação extrapatrimonial no valor de R$ 10.000,00. Sustenta, em síntese, que: (a) entabulou contrato de adesão em grupo de consórcio, com vistas à aquisição de automóvel no valor de R$ 69.000,00 e prazo de vigência de 44 meses; (b) ofertou lance livre no valor de R$ 25.000,00, e foi contemplada; (c) as parcelas inicialmente contratadas eram de R$ 1.311,25, porém, após a contemplação, foram reajustadas constantemente, tanto que a requerente pagava R$ 1.870,98 no momento do ajuizamento da presente demanda; (d) os reajustes nas parcelas evidenciariam propaganda enganosa, pois “o consórcio é um sistema de autofinanciamento, em que os juros não existem”; (e) a majoração das parcelas é injustificável e gera excessiva onerosidade para a requerente; (f) eventual reajuste deve ser “conforme o bem adquirido, ou seja HRV/2016 e não um FIAT ARGO, bem esse que administradora do consórcio tem usado como referência para corrigir os valores das parcela.”

II. Contra a sentença de improcedência, recorre a consumidora para que sejam “as parcelas ser calculadas sobre o valor do bem, adquirido pela a autora ou seja

HRV/2016 LX automática usada”.

III. É certo que a requerente/recorrente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.

IV. É que no caso concreto, a parte autora não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), porquanto não demonstrou a propaganda enganosa quanto aos termos do contrato, notadamente quanto à existência de cláusula contratual que assegure a manutenção do valor da parcela inicial de R$ 1.311,25. Além disso, por ser a requerente advogada não pode alegar desconhecimento do regulamento do consórcio a que aderiu.

V. Ademais, como bem pontuado na sentença, a requerida/recorrida “esclareceu devidamente o motivo da majoração do valor das parcelas mensais, que inclusive NÃO é fixo, conforme prevê o contrato firmado pelas partes, que no item 12 do capítulo VI (Parcelas Mensais) do Regulamento (ID 32212624 - Pág. 6) estabeleceu que os percentuais devidos serão aplicados sobre o valor do bem objeto do plano, vigente na data da Assembleia Geral Ordinária respectiva, com base na data de divulgação do preço do bem pelo Fabricante/Montador, e eventuais diferenças são cobradas/compensadas na parcela mensal subsequente. Além disso, a requerida também esclareceu que a postulante aderiu ao plano SIMPLES e, quando da contemplação, optou pelo recebimento da carta de crédito no importe correspondente a 100% do valor do bem contratado. E, em análise ao Regulamento, no item 67 do capítulo XXX – Condições especiais exclusivas para optantes do plano simples, vejo que no Plano Simples o consorciado paga a parcela mensal com percentual reduzido em 25% até a data da contemplação da cota, e após a contemplação, o percentual recolhido a menor até aquela data é rateado nas parcelas seguintes, para que ao final do prazo o consorciado tenha quitado integralmente seu plano.”

VI. Impende salientar, ainda, que o Regulamento do Consórcio dispõe em sua cláusula 37.1 que “O CONSORCIADO contemplado terá à sua disposição, para aquisição do bem objeto do plano, o valor do CRÉDITO vigente na data da Assembleia Geral Ordinária, acrescido dos rendimentos líquidos provenientes da sua aplicação financeira, até o último dia útil anterior a data do pagamento do CRÉDITO ao fornecedor.” E na cláusula 43 “O CONSORCIADO contemplado poderá adquirir com o respectivo crédito: a) o bem objeto do plano ou outro da mesma espécie, de fabricação nacional ou estrangeira, desde que NOVO, mediante expedição de Nota Fiscal de Faturamento ou; b) USADO, com até 3 (três) anos de uso, incluindo o de fabricação, mediante expedição de NOTA FISCAL, emitida por pessoa jurídica cujo objetivo social seja a comercialização de tal espécie de bem, ou, adquirido mediante o endosso do Certificado de Registro do Veículo (CRV), a favor do CONSORCIADO.”(ID 32212624 - Pág. 14).

VII. Assim, verifica-se que, embora o regulamento do consórcio previsse como bem o veículo FIAT ARGO HGT 1.8 novo, a requerente, por livre e espontânea vontade, ao ser contemplada, optou pela aquisição de um automóvel seminovo, razão pela qual não se verifica abusividade ou ilicitude no reajuste das parcelas, consoante valor do bem objeto do contrato de consórcio. Desse modo, ante ausência de ato ilícito praticado pela parte requerida, irretocável a sentença de improcedência do pedido.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).